Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702198-89.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RITA MARCELINA MACIEL IMPETRADO: JUÍZA DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIAORIANA PISKE DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, na qual restou indeferido o pedido de expedição de carta precatória. Alega o impetrante que o fato de o réu ser domiciliado em outra unidade da federação não justifica a extinção do processo, de modo que a decisão fere seu direito líquido e certo. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à impetrante, ante a comprovação da hipossuficiência (ID 74512421 - Pág. 4). Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Data de Julgamento 20/5/2009). Além disso, no AgRg no RMS 46.513/SP, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser exigida a comprovação de inexistência de recurso adequado à impugnação da decisão para que seja cabível o mandado de segurança. No caso, existe recurso próprio para impugnar a decisão, qual seja, o Agravo de Instrumento, conforme art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Neste sentido: Acórdão 1994446, 0700272-73.2025.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025; Acórdão 1130737, 0700591-85.2018.8.07.9000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJe: 18/10/2018. Ante o exposto, ausentes os requisitos de admissibilidade, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 67, inciso I, do RITR. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem a respeito da presente decisão. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito